Tribunal: TJDFT
Processo: 0734699-74.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734699-74.2018.8.07.0001 RECORRENTE: GINEUDE SILVESTRE DE CARVALHO RECORRIDOS: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A., LARISSA LÚCIO COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DESENTRANHAMENTO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. ELEMENTOS DE PROVA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO VERIFICADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DENUNCIAÇÃO À LIDE. IMPOSSIBILIDADE. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA MEDIANTE FRAUDE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. A atuação da Defensoria Pública no exercício da curadoria, por si só, não permite inferir a hipossuficiência econômica da parte. Inexistindo elementos aptos a demonstrá-la, o indeferimento do benefício é medida que se impõe. 2. Anexados aos autos extratos bancários que se prestaram como elementos probatórios, a anotação de sigilo em relação aos aludidos documentos é medida suficiente à preservação da intimidade da parte. 3. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade quando, da leitura das razões recursais, pode-se extrair os fundamentos com os quais refuta o constante da sentença e se pretende o pedido de nova decisão, a viabilizar o contraditório. 4. A análise das condições da ação, segundo a teoria da asserção, deve ser realizada in status assertionis, ou seja, ou seja, a partir da apreciação da narrativa da parte autora e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado 5. A denunciação à lide não é admitida em litígios decorrentes de relação de consumo (art. 88 do CDC). 6. O fornecedor do serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados por defeitos relativos à prestação dos serviços, salvo se demonstrada a inexistência do defeito ou a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14 do CDC). 7. Não há provas de que o banco tenha cometido qualquer ato capaz de violar os direitos de personalidade do correntista, descabendo se falar em indenização, por dano moral. 8. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 373, inciso II, do CPC, e 6o, inciso VII, da Lei 8.078/1990, porque deveria ter julgado procedente o pedido de arbitramento de indenização por dano moral, resultante da demonstrada falha nos mecanismos de segurança da instituição financeira para impedir a prática de fraude na transferência de valor de sua conta corrente. Em relação ao tema do item “b” supra, aponta divergência jurisprudencial com julgado do TJSP. Em contrarrazões, BANCO SANTANDER BRASIL S.A. requer no ID 45193455 – Pág. 9 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/MS 6.835. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às teses de ausência de fundamentação e de negativa de prestação jurisdicional. Isso porque a Corte Superior tem afastado a afronta aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, quando o julgador dirime “a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Também não deve prosseguir no tocante às indicadas violações aos artigos 373, inciso II, do CPC, e 6o, inciso VII, da Lei 8.078/1990, pois, para reverter "a conclusão do Tribunal local para acolher a pretensão recursal, quanto à existência de ato ilícito, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em virtude da natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no AREsp n. 2.171.368/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Acrescente-se que o óbice ditado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ também se aplica ao apelo fundamentado no dissenso pretoriano (AgInt no AREsp n. 2.136.592/RS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015